Tribunal: STF
Processo: AI 495179
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
RECURSO.
        A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é
imprescindível para o conhecimento e julgamento do regimental.
Aplicação do § 1º do artigo 317 do RISTF.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.